Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700137-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA LEITE APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O . Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por ISRAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA LEITE contra sentença (ID 52065109) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos autorais em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Em sede recursal, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que ocorra “(...) a devolução do valor retido e a condenação da Recorrida em danos morais”. Da leitura das razões recursais, constata-se que eventual provimento do apelo (parcial ou total) poderá ensejar uma piora na situação do apelante (reformatio in pejus). Atento a isso, determinei a intimação do apelante no despacho ID 56629492 para se manifestar acerca da possível inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Através da petição ID 57679238, reiterou os pedidos anteriormente feitos. É o relatório. Decido. Registro, inicialmente, que as partes reconheceram todos os fatos da causa: a existência de contrato, a utilização de cartão de crédito pelo autor/apelante, o inadimplemento da fatura do cartão pelo autor/apelante e o bloqueio de quantia para o pagamento de dívida relacionada ao cartão. A controvérsia se estabeleceu em relação à possibilidade de bloqueio da verba salarial para o pagamento da dívida. É entendimento desta eg. 6a Turma Cível que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Colaciono, à título ilustrativo, acórdão de minha relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXECUTADA DE BAIXA RENDA. DESFALQUE PARA A MANUTENÇÃO PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. LIBERAÇÃO DOS VALORES. CONVOLAÇÃO EM PENHORA. IMPEDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. O afastamento da penhora sobre verba qualificada como salarial depende da efetiva comprovação, primeiro, da aduzida origem alimentar e, depois, da possibilidade de a constrição provocar graves riscos à subsistência da devedora ou de sua família caso mantida, cujos ônus recaem sobre a executada. 3. Cabível o desbloqueio de valor existente em conta bancária da executada, bem como o impedimento de convolação em penhora, uma vez demonstrado, a princípio, o caráter salarial da correspondente quantia, bem como que o bloqueio irá causar grave risco a sua sobrevivência e de seus familiares, mormente, porque se trata de pessoa de baixa renda beneficiária de assistência do Estado destinada a idosos carentes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1783866, 07338477720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, houve retenção INTEGRAL da verba salarial para o pagamento da dívida de cartão de crédito. A análise superficial dos fatos, recomendaria que fosse feita a restituição (total ou parcial) do valor retido. Ocorre que, através de uma análise sistemática do ocorrido, não me parece que seja essa a melhor solução. Revisitando os autos com a cautela que o caso requer, verifico que eventual provimento do apelo (parcial ou total) poderá por ensejar uma piora na situação do apelante (reformatio in pejus). Explico. Na eventualidade de ser autorizada a devolução, parcial ou total, da verba constrita em 2021, a dívida em aberto, após a incidências de juros e correção monetária, seria maior – se desconsiderarmos o abatimento feito pelo valor que fora bloqueado – do que o benefício que a liberação do valor traria ao apelante. Pelo que consta dos autos, a dívida girava em torno de R$ 2.561,95. O valor bloqueado foi de R$ 1.524,59, ou seja, o valor em aberto é de pouco mais de R$ 1.000,00. Na melhor das hipóteses, caso esse colegiado decida pela devolução integral do salário (R$ 1.524,59), a dívida em aberto voltaria a ser de R$ 2.561,95. Usando como base de cálculo o valor de R$ 2.561,95, e após a incidência dos juros bancários e correções legais, a dívida hoje atingiria patamar muito superior ao valor que hoje se encontra (utilizando como base de cálculo R$ 1.000,00). Por oportuno, registro que não há nos autos prova da quitação da referida dívida. Já no tocante ao pedido de condenação da apelada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais, registro que não foram expostas as razões ensejadoras da violação dos direitos da personalidade, que autorizariam o deferimento do pedido. Diante da ausência de maiores explicações, através do despacho ID 56629492, oportunizei a manifestação do apelante. Na petição ID 57679238, o apelante se limitou a apontar que “(...) o abalo suportado decorrente diretamente do ato ilícito perpetrado pelo Apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação”. Destaco que a situação em torno da qual gira a presente controvérsia ocorreu em 2021, e a judicialização sobreveio apenas em outubro de 2023, quase 2 anos e meio depois. Em que pese o valor bloqueado tratar-se de verba salarial, por tudo que consta nos autos, não se mostra provável, ao menos nesta fase processual, o provimento pelo órgão colegiado do pedido de danos morais. Como se não bastasse, vale ressaltar que, não obstante o valor bloqueado ter caráter alimentar, não há sinalização de ser estritamente essencial a ponto de violar a dignidade da pessoa humana, sobretudo, em razão do lapso temporal transcorrido entre a ocorrência do fato e o ajuizamento da pretensão à baila. Pois bem. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness). O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsiste a necessidade e a utilidade do recurso manejado. O interesse recursal é condição para admissibilidade do recurso consubstanciada tanto pela necessidade de uso das vias recursais para alcançar posição jurídica mais vantajosa, como pela utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Acerca do interesse de agir, também é oportuna a transcrição do magistério de Daniel Assumpção Neves: “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. (...) Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de interesse de agir. (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. Pág. 132) – G.N A jurisprudência, igualmente, reconhece que o “(...) interesse recursal, [...] surge sempre quando a reapreciação da matéria produzir melhoria da situação jurídica do recorrente, estando intimamente ligado a utilidade jurídica do provimento do recurso. (...)” (Acórdão 1346302, 07480054520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021). E mais: AGRAVO INTERNO. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRANSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA A LIQUIDAR OU DANO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. I. O interesse recursal se consubstancia na conjugação do binômio necessidade-utilidade, de modo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade, ou seja, o recorrente deve esperar uma situação mais vantajosa com o julgamento do recurso do que aquela existente com a decisão impugnada, e que haja necessidade de utilizar as vias recursais para alcançar esse objetivo. (...) (Acórdão 1145708, 20180110265545APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: 493/500) – G.N Frise-se. Para que esteja presente o interesse recursal, na vertente utilidade, não se admite que o resultado do recurso interposto seja, na realidade, a reformatio in pejus da decisão impugnada. In casu, consoante exposto, verifica-se que o apelante, ao requerer o provimento do recurso, acaba por desconsiderar a (real) possibilidade de piora de sua situação. Desse modo, conforme assinalado anteriormente, realizada a devolução, parcial ou total, da verba constrita em 2021, a dívida em aberto, após a incidências de juros e correção monetária, seria maior – se desconsiderarmos o abatimento feito pelo valor que fora bloqueado – do que o benefício que a liberação do valor traria ao apelante. Logo, não é possível, em um juízo de admissibilidade, concluir que a apelação possui utilidade para a parte recorrente, vez que busca uma alteração do decisum para que, ao final, suporte situação jurídica mais desfavorável do que aquela decorrente da sentença impugnada, o que incide na vedação da reformatio in pejus. Com efeito, considerando que para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, carece o recorrente de interesse para discussão da matéria, impedindo que seja conhecida por esta Instância revisora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator